Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739695-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ajuizada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS, processo n. 0721660-11.2022.8.07.0020, na qual assim decidiu (ID 166898316 da origem): “MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA ajuizou liquidação de sentença (proferida na Ação Civil Pública n° 2012.01.1.199437-9) em desfavor da pessoa jurídica MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, partes qualificadas nos autos. Sustenta ter adquirido um apartamento no Residencial SAINT TROPEZ – TOP LIFE, descrito como Apartamento no 103 do Bloco “E”; que na Ação Civil Pública n° 2012.01.1.199437-9 foi reconhecida a mora da MRV na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e que ela foi condenada a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tendo sido fixado como parâmetro da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença. Defende que a compra foi realizada em 05/05/2008; que a entrega deveria ocorrer até 27/01/2011, mas a efetiva entrega somente foi realizada em 23/07/2012; que, em razão da cláusula de tolerância, o período de apuração dos lucros cessantes está compreendido entre 27/01/2011 e 23/07/2012, totalizando 16 (dezesseis) meses e 23 (vinte e três) dias de atraso. Estimam o valor do aluguel mensal e, ao final, requer a homologação dos lucros cessantes no valor de R$ 111.948,77 (cento e onze mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Juntaou documentos à inicial. Custas recolhidas. Intimada, a requerida apresentou manifestação e documentos sob id. 151993722 e seguintes. Alega que os valores postulados pela parte autora são excessivos e sem qualquer respaldo; que o HABITE-SE do empreendimento foi formalizado no fim de 2011, e que, a partir daí, a demora na entrega das chaves se deu em virtude da demora da liquidante em formalizar o contrato de financiamento, que somente ocorreu em março de 2012; que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Pugnou pela improcedência do pedido. Intimadas as partes, não houve requerimento para produção de novas provas (ID159689922) Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. Decido. Efetivamente é o caso de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I do CPC, pois a necessidade de liquidação foi estabelecida por força da sentença proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 e, para o deslinde do feito, são suficientes os pareceres e documentos elucidativos juntados pelas partes. Primeiramente, é necessário fixar o período de atraso na entrega do imóvel, localizado no empreendimento TOP LIFE, em Águas Claras, pois na sentença proferida na ação civil pública houve apenas o reconhecimento do atraso na entrega da obra, sem a fixação do referido período. No caso, incontroverso o valor de referência dos alugueis, pois não houve impugnação. Contudo, cumpre mencionar que as partes divergem quanto ao termo final para a entrega da obra. Isso porque, conforme se verifica dos autos, afirma a liquidante que a obra deveria ser entregue no dia 01/08/2010, enquanto a liquidada justifica que o termo final ocorreu no último dia do mesmo mês, 31/08/2010. Nesse caso, razão assiste à liquidada. Conforme se verifica, o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê como data de entrega o mês de agosto de 2010 (ID140053197). Noutro giro, a CLÁUSULA QUINTA (ID140053197 - Pág. 6) estipula que “A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato até o último dia útil do mês mencionado no item 5 da página 1”. Assim, a data da entrega do bem é o dia 31/08/2010. Ademais, considerando o termo final, com o prazo legal de tolerância, tem-se que a data última para entrega do bem, para fins de apuração dos lucros cessantes, é o dia 28/02/2011. Ademais, sustenta a liquidada que as chaves somente foram entregues à liquidante em julho de 2012 por culpa exclusiva desta, na medida em que o HABITE-SE já teria sido expedido em 10 de outubro de 2011; porém, a obrigação de contratar financiamento imobiliário por parte da autora somente teria ocorrido em março de 2012. Razão assiste à liquidada, no ponto, na medida em que o documento de ID151993726 comprova que, a partir do dia 10/10/2011, a demora na entrega das chaves se deu em virtude de obrigação que deveria ser adimplida pela autora, com a formalização do financiamento bancário. Assim, é de se concluir que o termo final para apuração dos lucros cessantes é o dia 10/10/2011. No que diz respeito à incidência dos juros de mora, o Col. Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese, no julgamento do tema 685, sob o rito de recursos repetitivos de que “ Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Dessa forma, o pedido para incidência dos juros de mora a partir da data da citação na ação civil pública está de acordo com a atual jurisprudência, devendo ser acolhido. Quanto aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que se trata de liquidação de sentença, que não pode ser confundida com o processo de conhecimento. Nesse caso, o eg. TJDFT admite a fixação de honorários advocatícios, desde que haja litigiosidade no procedimento, devendo ser observada a regra do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença coletiva, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Porém, não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, admite-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1392216, 07317333920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 509, inciso II, do CPC, LIQUIDO O JULGADO e, em consequência, FIXO o valor do aluguel em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para o período de 28/02/2011 a 10/10/2011, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação civil pública (20/02/2013). Diante da sucumbência recíproca, porém não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, a serem rateados na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré, cujo valor deverá ser apurado a partir da juntada da planilha de cálculos nos termos acima delineados. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, concedo à parte autora o prazo de dez dias para apresentar planilha atualizada do débito, com os parâmetros fixados, e requerer o prosseguimento do feito.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 169481940 da origem). Inconformada, a demandante recorre. Inicialmente narra que se trata de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2012.01.1.199437-9, em desfavor da pessoa jurídica MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora agravada. Diz que “restou claro que a Agravante adquiriu um apartamento no Residencial SAINT TROPEZ – TOP LIFE, descrito como Apartamento no 103 do Bloco “E”; que na Ação Civil Pública n° 2012.01.1.199437-9 foi reconhecida a mora da MRV na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e que ela foi condenada a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tendo sido fixado como parâmetro da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.” Defende a tese de que o Magistrado de Primeiro Grau fixou o termo final da incidência do valor da multa de forma equivocada, pois baseado em informação falsa apresentada pela Agravada: “Que o atraso na entrega da unidade se deu em razão do prazo necessário para o financiamento imobiliário.” Pondera que “o contrato firmado foi realizado na modalidade sem financiamento e, portanto, o período de apuração dos lucros cessantes está compreendido entre 27/01/2011 e 23/07/2012, totalizando 16 (dezesseis) meses e 23 (vinte e três) dias de atraso.” Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja afastado o término da contagem do prazo para pagamento da indenização previsto no título executivo contado da data do habite-se; seja determinado e reconhecido como o termo final da apuração dos lucros cessantes de acordo com o real período de atraso na entrega do imóvel, compreendido entre 27 de janeiro de 2011 e 23 de julho de 2012, fixando o termo final na data da entrega das chaves; e sejam homologação dos lucros cessantes no valor de R$ 111.948,77 (cento e onze mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).” Alternativamente, requer "seja dado provimento ao agravo para que se considere a data final para computo dos lucros cessantes na data da liberação da baixa da hipoteca, na matricula do imóvel. E, sucessivamente, seja determinado ao Juízo da origem para de prosseguimento ao feito, determinando-se a realização de novos cálculos." Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, a recorrente optou por recolher o preparo recursal, o qual está acostado no ID 52008683, portanto, suplantada a questão. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator